Tribunal: TJMT
Processo: 1022923-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022923-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCILDO MARCELINO DA COSTA (AGRAVANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUCILDO MARCELINO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022923-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCILDO MARCELINO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JUCILDO MARCELINO DA COSTA contra decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que não considerou o tempo de prisão provisória no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime

Argumenta que permaneceu recolhido ao cárcere provisoriamente entre 22/10/2003 a 17/06/2004 e 05/01/2007 a 28/04/2007, no entanto esse período somente foi descontado do montante da pena e não da fração para a progressão de regime. Ressalta que a custódia cautelar necessariamente deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução. (Id. 65316997, pág. 655/679).

Requer a retificação do cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração atinente à progressão de regime. (Id. 65316997, pág. 655/679).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo. (Id. 65316997, pag. 688/690).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (Id. 65316997, pag. 694/695).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 66637481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUCILDO MARCELINO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retificação do cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado para fins de obtenção da progressão de regime.

Pois bem, o agravante cumpre pena privativa de liberdade, condenado à pena unificada de 46 (quarenta e seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Extrai-se dos autos que na ação penal n° 2003/160, o agravante foi preso no dia 27/10/2003 e solto em 17/06/2004, em relação a ação penal n° 1720-49.2007.811.0042, foi preso em 05/01/2007, sendo posto em liberdade no dia 28/04/2007.

O juízo da execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, com a seguinte fundamentação:

“No que tange ao assunto, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente. Esse é o entendimento firmado por Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini na obra “Execução Penal”:[1].

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, deverá ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB.
(Id. 65316997).

Não obstante, o art. 42 do Código Penal estabelece:

“Art. 42
- Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. ”

Por sua vez, o § 2o do art. 387 do CPP dispõe que:

“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. ”

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena. Logo, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Nesse contexto, negar o cômputo do tempo de prisão cautelar para efeito de progressão, corresponde a verdadeiro excesso de execução e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da própria dignidade dos condenados.

Ademais, é entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal. Confiram-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação
. Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da segregação cautelar como dies a quo para obtenção de benefícios executórios.”
(N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)
grifei
.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO HOMOLOGATÓRIO DE PENAS – RECURSO MINISTERIAL – RETIFICAÇÃO DA PLANILHA – PRETENSÃO DE CÔMPUTO, COMO INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA, DO PERÍODO ENTRE A COLOCAÇÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA DO AGRAVADO (30-01-2014), E A DATA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA (10-02-2014) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE PODE SER ADOTADA PARA PERÍODOS POSTERIORES AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INCORREÇÕES – PEDIDO PARA QUE O DESCONTO DO PERÍODO DA DETRAÇÃO INCIDA NO MONTANTE FINAL DA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – A DETRAÇÃO DEVE INCIDIR DIRETAMENTE NO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção que deve ser observada no cálculo para fins de progressão de regime prisional é aquela ocorrida após o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não podendo, pois, ser computado períodos em que o reeducando estava apenas preso cautelarmente e foi colocado em liberdade. (TJMT AgExPe 96560/2017).

O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação
, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. (TJRS – Agravo em Execução Penal no 70025477894).”
(N.U 0034295- 95.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
grifei
.

Trago também, julgado do e. Supremo Tribunal Federal.

“(...)
a custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime
e demais benefícios da execução (...)”
(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017)
grifei.

À vista de todo o exposto e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para retificar o cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020